Tribunal: STF
Processo: HC 256008
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Apropriação indébita. Imposição de regime mais gravoso ao condenado reincidente. Legalidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Ilegalidade na imposição do regime prisional semiaberto ao agravante, condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão.



    III. Razões de decidir



    3. Não se revela ilegal tampouco contrária à jurisprudência desta Corte a adoção de regime semiaberto ao condenado reincidente, ainda que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental desprovido.